Tribunal: TJES
Processo: 5009061-25.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009061-25.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO BASTOS VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5009061-25.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: THIAGO BASTOS VIEIRA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12412583) interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face da r. sentença (ID 12412579) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
THIAGO BASTOS VIEIRA
, julgou procedente o pedido para "declarar a nulidade do processo administrativo nº 2024-W3H57".

Na sentença, o juízo sentenciante entendeu que, considerando a data de encerramento do processo da infração nº S033490158 em 02 de agosto de 2023, a instauração do processo de suspensão apenas em 03 de abril de 2024 configurou a decadência do direito de aplicar a penalidade, declarando, por conseguinte, a nulidade do PSDD nº 2024-W3H57.

Em suas razões recursais (ID 12412583), o DETRAN/ES sustenta, em síntese, a inocorrência da decadência, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o necessário relatório.

Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a instruem, notadamente o extrato da infração (ID 12412556, pág. 2), o processo administrativo referente à multa S033490158 teve seu encerramento em 01/08/2023, data limite para a interposição de recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), o qual não foi apresentado pelo condutor.

Dessa forma, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para a expedição da notificação da penalidade de suspensão é o dia subsequente ao encerramento do processo da infração, ou seja, 02/08/2023.

A notificação da penalidade de suspensão, contudo, somente foi expedida em 03/04/2024 (ID 12412558, pág. 2), quando já transcorridos 245 dias desde o termo inicial.

Considerando que não houve apresentação de defesa prévia no âmbito do processo de multa, o prazo a ser observado é o de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no
caput
do § 6º do artigo 282 do CTB.

A sentença de primeiro grau, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)